Tribunal: TJSP
Processo: 0023566-66.2016.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – Impossibilidade. Robusto conjunto probatório. Autoria e materialidade suficientemente comprovadas.
REDUÇÃO DAS PENAS – DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES OU AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – Impossibilidade. Acusado que ostenta maus antecedentes e é reincidente na prática de crimes

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL) – RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO – Impossibilidade. Robusto conjunto probatório. Autoria e materialidade suficientemente comprovadas.
REDUÇÃO DAS PENAS – DECOTE DOS MAUS ANTECEDENTES OU AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – Impossibilidade. Acusado que ostenta maus antecedentes e é reincidente na prática de crimes contra o patrimônio. A exasperação da pena-base foi estabelecida em percentual razoável e proporcional ao caso concreto. De outro lado, a reincidência e os maus antecedentes podem coexistir, desde que fundados em condenações distintas e transitadas em julgado, como se deu na hipótese, não configurando 'bis in idem'.
ABRANDAMENTO DO REGIME – Inviabilidade. Tratando-se de réu reincidente, não há como fixar-lhe o regime prisional aberto, devendo ser mantido o semiaberto.

Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000554033
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0023566-66.2016.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO ALEX
PEREIRA DE LIMA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: negaram provimento ao
recurso interposto por Bruno Alex Pereira de Lima, mantendo-se a r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente), AMABLE LOPEZ SOTO E VICO MAÑAS.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
PAULO ROSSI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
2

Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050
Comarca de São Paulo 17a Vara Criminal do Foro Central Criminal
Barra Funda
Apelante
: Bruno Alex Pereira de Lima
Apelado
: Ministério Público
TJSP 12a Câmara Criminal
Voto no 37.168
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL FURTO QUALIFICADO
(ART. 155, §4o, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL) RECURSO
DA DEFESA
ABSOLVIÇÃO
Impossibilidade. Robusto
conjunto probatório. Autoria e materialidade suficientemente
comprovadas.
REDUÇÃO
DAS
PENAS

DECOTE
DOS
MAUS
ANTECEDENTES OU AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA
Impossibilidade. Acusado que ostenta maus antecedentes e é
reincidente na prática de crimes contra o patrimônio. A
exasperação da pena-base foi estabelecida em percentual razoável
e proporcional ao caso concreto. De outro lado, a reincidência e os
maus antecedentes podem coexistir, desde que fundados em
condenações distintas e transitadas em julgado, como se deu na
hipótese, não configurando 'bis in idem'.
ABRANDAMENTO DO REGIME Inviabilidade. Tratando-se de
réu reincidente, não há como fixar-lhe o regime prisional aberto,
devendo ser mantido o semiaberto.
Recurso improvido.
Vistos.
1 Trata-se de apelação interposta por Bruno Alex
Pereira de Lima, contra a r. sentença datada de 16 de abril de 2019, prolatada
pela MMa Juíza de Direito da 17a Vara Criminal do Foro Central Criminal
Barra Funda da Comarca de São Paulo, que o condenou às penas de 02 anos,
08 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
3
12 dias-multa, como incurso no artigo 155, §4o, inciso IV, do Código Penal, e
o absolveu do delito previsto no artigo 244-B, da Lei 8.069/90, com
fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal (fls.
350/354).
Inconformada, em suas razões, a defesa pleiteia a
absolvição, alegando fragilidade probatória por não ter sido reconhecido
pelas testemunhas, além de a res furtiva não ter sido encontrada em sua posse.
Subsidiariamente, requer a redução da pena face à dupla majoração em razão
da vida pregressa do apelante (maus antecedentes e reincidência), além de
abrandamento do regime para o aberto (fls. 412/419).
Após as contrarrazões do Ministério Público
pugnando pela manutenção da decisão (fls. 424/425), sobreveio o parecer da
douta Procuradoria Geral de Justiça manifestando-se pelo não provimento ao
recurso defensivo (fls. 434/437).
É o relatório.
2 Consta da denúncia que, no dia 30 de março de
2016, em hora indeterminada, nesta comarca, BRUNO ALEX PEREIRA DE
LIMA, facilitou a corrupção de J. de A. M. da C. (nascido aos 26/04/1998) e
E. J. de C. (nascido aos 26/05/1999), com eles praticando a infração penal a
seguir descrita.
BRUNO planejou com os adolescentes e outro
comparsa, ainda desconhecido, o furto de bens da loja, combinando ingressar
nela, distraírem a atenção dos funcionários e subtraírem bonés.
Assim previamente conluiados, o quarteto ingressou
na Stanch Artigos Esportivos situado na Rua São Bento, 231, Sé, nesta
comarca, para executar a seguinte infração penal:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
4
- enquanto J. de A. M. e o outro cúmplice se
incumbiram de desviar a atenção da vendedora da loja,
- BRUNO subtraiu 17 bonés da marca QuickSilver
(avaliados em R$ 4.250,00) e 04 bonés da marca Oakley (avaliados em R$
800,00), retirando-se da prateleira e entregando-os por trás das costas, um a
um, ao adolescente E. J. de C., que foi colocando-os numa bolsa.
Percebida a ação delitiva do quarteto, o funcionário
da Stanch procurou alertar seus colegas, instante em que BRUNO passou a
fazer escândalo, gritando que o estavam constrangendo e, desta maneira,
permitiu a fuga dos comparsas-mirins e do indivíduo, que evadiu-se com
todos os bonés.
Guardas civis metropolitanos que patrulhavam na
região lograram prender BRUNO e os menores J. de A. M. e E. J. de C., na
Rua Quitanda, que foram reconhecidos pelos funcionários da loja.
A denúncia foi oferecida aos 15 de abril de 2016
(fls. 75/76) e recebida em 09 de maio de 2016 (fls. 147).
O réu foi citado e apresentou resposta à acusação
(fls. 173/175).
A sentença foi publicada em audiência aos 16 de
abril de 2019 (fls. 354); transitou em julgado para o Ministério Público em 22
de abril de 2019 (fls. 374).
A materialidade delitiva resulta consubstanciada
pelo auto de prisão em flagrante (fls. 77) e boletim de ocorrência (fls. 86/91),
e pela prova oral amealhada aos autos.
Interrogado em juízo, o réu negou os fatos narrados
na denúncia. Disse que estava em uma loja e quando saiu foi abordado.
Perguntaram se estava junto com outros dois rapazes, disse que não, nem os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
5
conhecia. Dali o levaram para a delegacia e depois não sabe o que aconteceu.
Não esteve na loja descrita na denúncia, não tinha nada consigo quando foi
abordado. Os menores foram trazidos pelos guardas municipais (sistema
audiovisual).
A vítima Ediana de Lima disse, em juízo, que era
gerente da loja e tinha saído para almoço. Quando voltou, um indivíduo
discutia com seu funcionário, fazendo um show, dizendo que estava sendo
discriminado por ser negro. Na confusão, não percebeu quando outros
indivíduos saíram da loja, pois não tocou o alarme. Estava preocupada com o
suposto cliente que dizia sofrer discriminação. Seus funcionários
presenciaram uma pessoa colocando os bonés dentro de uma caixa passada no
alumínio, justamente para não tocar o alarme. O estoquista que estava no
andar de cima alertou que eles tinham roubado os bonés. Foram atrás, mas
um deles já estava numa outra loja de surf. Os seguranças foram falar com
ele, e ele disse que ia devolver, mas os bonés já não estavam mais com ele.
Estavam em três, além de outro que tinha levado os bonés. Os três indivíduos
presos naquele instante eram os mesmos que estavam dentro de sua loja
enquanto ocorria a discussão. Recorda-se bem da pessoa que fez a confusão,
era negro, de cor parecida com a do réu. Pediu muito que ele devolvesse, pois
arcaria com grande prejuízo, mas quando a polícia chegou ele disse que não
ia devolver mais. Ele inclusive chegou a fazer ligações atrás dos bonés que
estavam com o comparsa, mas este já tinha entrado num ônibus. Demoraram
cinco, dez minutos para irem atrás deles, pois fizeram a contagem dos bonés
para ter certeza de quantos faltavam. Não conseguiu reconhecer o réu em
audiência. Naquele dia a pessoa parecia mais robusta, mas se lembra bem do
nome dele, era Bruno Alex. Foi Bruno Alex quem fez as ligações na tentativa
de devolver os bonés (sistema audiovisual).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
6
O guarda civil Marcelo Geraldo contou que trabalha
próximo à loja e foi acionado pela moça, gerente da loja, sobre furto de
bonés. Eles puseram numa caixa de alumínio para não apitar o alarme.
Lembra-se que pegou os rapazes, mas não acharam os bonés. Todos foram
levados para a delegacia e foi feito o reconhecimento. Lembra-se do réu e o
reconheceu em juízo. Não lembra se os outros eram menores. A gerente
afirmou que foram aqueles três. Eles já tinham entrado e saído de outra loja e
foram abordados na rua e levados até a gerente que os reconheceu no local
(sistema audiovisual).
A testemunha Rodrigo Saccheti Carbajo disse, em
juízo, que trabalha no estoque e estava no mezanino, na parte superior,
quando viu três homens sentados num banco, um mais forte estava com três
bonés na mão mostrando a um dos parceiros, um estava distante conversando,
distraindo, outro estava com uma caixa, aquele guardou os bonés dentro da
caixa. O depoente avisou os funcionários e seguranças, mas eles conseguiram
sair porque o alarme não apitou. Eles começaram a fazer escândalo na porta
da loja. Alguém avisou a GCM que fica próxima e os localizaram numa loja
ao lado. Pegaram os três, mas não conseguiram localizar a caixa com os
bonés. As pessoas que foram presas eram as pessoas que viu na loja. A loja
teve prejuízo de mais de três mil reais. Era uma loja de surf. Foram dezessete
bonés. Não se lembra deles terem levado óculos. A loja tinha câmera de
monitoramento, mas eles estavam num ponto cego onde não pegava. Na saída
deve ter pegado. Foi à delegacia no mesmo dia e fez o reconhecimento deles.
Vendo o réu em juízo não se recordou dele. Lembra-se de um homem mais
forte, com cicatriz no rosto, que pegou os bonés e passou para o outro. Eram
quatro. Fez o reconhecimento de um dos acusados que era bem forte e,
segundo o delegado, era maior de idade e tinha 07 passagens em Praia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
7
Grande. Confirma o reconhecimento feito naquele dia (sistema audiovisual).
A testemunha Danilo Soares narrou que nesta época
não era representante da loja e não estava presente no dia em que aconteceu o
furto. Estavam Rodrigo e Ediana (sistema audiovisual).
Examinando a prova produzida, verifica-se que a
condenação era de rigor.
Tem-se que a negativa de autoria esboçada pelo
apelante foi desmentida pelas seguras declarações da vítima e das
testemunhas que descreveram, de forma coerente, imparcial e detalhada os
fatos nos moldes descritos na denúncia, não restando qualquer dúvida quanto
à prática do delito pelo apelante.
A vítima, gerente da loja, relatou que um dos
criminosos a distraía levantando uma discussão sobre o fato de ter sofrido
discriminação por um de seus funcionários. Enquanto isso seus comparsas
cuidavam para que os bonés fossem colocados dentro de uma caixa e, sem
que a vítima percebesse, um deles conseguiu fugir com as rei furtivae. Ao se
dar conta do furto, a vítima correu atrás dos indivíduos e os viu dentro de
outra loja, acionando a guarda civil que ficava na praça. Questionou o réu
Bruno Alex, que inclusive se prontificou a devolver os bonés, fazendo
ligações pelo celular, sem êxito.
Conforme sabido, a palavra da vítima tem relevo
especial em delitos contra o patrimônio.
Neste sentido:
APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO TENTATIVA
DE
ABSOLVIÇÃO

AGENTES
CONHECIDOS
DA
VÍTIMA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
8
RECONHECIMENTO PALAVRA SEGURA DESTA CORROBORADA POR
DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS
CONDENAÇÃO MANTIDA

DIMINUIÇÃO DA PENA PARA O MÍNIMO LEGAL E MODIFICAÇÃO DO
REGIME CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS ART. 59 E
33, § 3o DO CÓDIGO PENAL IMPROVIDOS. A palavra da vítima, nos
crimes contra o patrimônio, quando firme e corroborada por demais
elementos de provas, é suficiente para embasar o decreto condenatório,
máxime quando os agentes são vizinhos da mesma e não apontado nenhum
motivo que justifique querer prejudicar os réus. (...)”. (TJMS - Apelação
Criminal N. 2010.009597-6 - Campo Grande Relator: Des. João Carlos
Brandes Garcia -Publicação: 08/07/2010 - No Diário: 2231 - Órgão Julgador:
1a Turma Criminal) (Grifo nosso).
Acerca do tema, Júlio Fabbrini Mirabete ensina:
Embora não seja testemunha, as declarações do
ofendido constituem-se em meio de prova, sem, contudo, ter, normalmente, o
valor da prova testemunhal diante do interesse no litígio. Todavia, como se
tem assinalado na doutrina e jurisprudência, as declarações do ofendido
podem ser decisivas quando se trata de delitos que se cometem às ocultas
[...]. São também sumamente valiosas quando incidem sobre o proceder de
desconhecidos, em que o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros
culpados (Processo Penal. 9. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 547).
“APELAÇÃO CRIMINAL ROUBO MAJORADO
PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157, § 2o,
I E II, CP) PLEITO ABSOLUTÓRIO ARGUIÇÃO DE INSUFICIÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
9
DE PROVAS
NÃO ACOLHIMENTO
PALAVRA DA VÍTIMA EM
CONSONÂNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS

RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL EM CONFORMIDADE COM O
ART. 226 DO CPP.” (TJPR 5a C. Crim. AC no 1.199.404-4 Rel. Des.
Marcus Vinícius de Lacerda Costa DJ 17/07/2014)
A corroborar a certeza da autoria, a testemunha
presencial Rodrigo disse que era estoquista da loja e estava no mezanino, de
onde conseguiu ver 03 indivíduos, um deles passando os bonés para aquele
que segurava uma caixa, enquanto outro distraía a vendedora. Avisou o
segurança e demais funcionários, mas não viu mais a caixa. A GCM foi
acionada e os 03 indivíduos estavam na loja ao lado, sendo certo que eram os
mesmos que tinha visto. Confirma o reconhecimento feito na delegacia,
naquele mesmo dia.
Não é muito assinalar que tanto vítima como
testemunhas de acusação não conheciam o apelante, inexistindo, portanto,
razão para incriminá-lo falsamente.
A propósito:
FURTO
QUALIFICADO.
CONCURSO
DE
PESSOAS.
ABSOLVIÇÃO.
CASO
CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONFISSÃO DO RÉU
NA
DELEGACIA.
RETRATAÇÃO
EM
JUÍZO.
IRRELEVÂNCIA.
TESTEMUNHA PRESENCIAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE
SE IMPÕE. No crime de furto, assim como no de roubo, a prova direta
raramente é alcançada, tendo em vista a clandestinidade da ação do agente,
naturalmente realizada fora da presença de circunstantes, fundamentais se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
10
mostram as provas indiciárias e, no caso dos autos, a confissão do réu na
polícia, aliada ao reconhecimento pela testemunha presencial, não deixa
margem à absolvição por falta ou insuficiência de provas, senão expõe
completamente a realização da ação típica, cujo desfecho condenatório é o
único
possível.
PRINCÍPIO
DA
INSIGNIFICÂNCIA.
APLICAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE, EM FACE DO RELATIVO VALOR DO BEM, ALIADO
ÀS CONDIÇÕES PESSOAIS DO RÉU. Obstada está a pretensão de
afastamento da pena pelos furtos de bagatela, se as condições pessoais do
réu não o recomendam, bem como do relativo valor do bem, em face da fusão
entre o princípio da insignificância e da irrelevância penal para fins de
aplicação.
Recurso
não
provido.
(TJMG;
APCR
5540747-26.2009.8.13.0702; Uberlândia; Primeira Câmara Criminal; Rel.
Des. Judimar Biber; Julg. 27/07/2010; DJEMG 27/08/2010).
A propósito:
APELAÇÃO CRIME ROUBO MAJORADO PELO
EMPREGO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE PESSOAS (ART. 157,
§2o, I E II, DO CP - COM A REDAÇÃO ANTERIOR À LEI No 13.654/2018)

PRETENSÃO
ABSOLUTÓRIA
SOB
O
ARGUMENTO
DE
PRECARIEDADE
DO
ACERVO
DE
PROVAS
A
DELINEAR
A
RESPONSABILIDADE DO ACUSADO PELA PRÁTICA DO DELITO
PATRIMONIAL
IMPROCEDÊNCIA
MATERIALIDADE E AUTORIA
DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DELINEADAS NOS AUTOS LINEAR
NARRATIVA DA VÍTIMA AO LONGO DA PERSECUÇÃO PENAL E
ENFÁTICO RECONHECIMENTO DO ACUSADO POR TESTEMUNHA
PRESENCIAL DO EPISÓDIO
SINTONIA À MINUCIOSA DELAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
11
EXTRAJUDICIAL PROMOVIDA POR UM DOS CORRÉUS E AOS
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES QUE ATENDERAM A
OCORRÊNCIA
MATERIAL JUDICIALIZADO
AUSÊNCIA DE
CONTRAPROVAS
DEFENSIVAS
HÁBEIS
A
PROSTRAR
O
CONCATENADO MOSAICO PROBATÓRIO ANGARIADO PELO ÓRGÃO
ACUSADOR (...) RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA
EXTENSÃO,
NÃO
PROVIDO
(TJPR
-
5a
C.Criminal
-
0014973-23.2016.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: Desembargador Renato
Naves Barcellos - J. 22.11.2018)
Também não há como negar o reconhecimento
pessoal feito na delegacia pela vítima e testemunha naquele mesmo dia. O
vacilo delas em pretório, quanto ao reconhecimento do acusado, é
perfeitamente compreensível e justificável, uma vez que a oitiva em Juízo
ocorreu três anos após os fatos, tempo suficiente para comprometer a
qualidade do reconhecimento judicial.
Neste ponto, convém salientar que quanto mais
próximo do fato for realizado o reconhecimento pessoal do autor do crime,
maior o seu grau de confiabilidade.
Com efeito, a vítima disse, em juízo, que reconheceu
o indivíduo na delegacia logo após o crime, tendo inclusive guardado o nome
Bruno Alex, sendo certo que ele tinha dito que devolveria os bonés e chegou
a fazer ligações na tentativa de trazê-los de volta.
Nesse sentido a jurisprudência:
"Em se tratando de crime de roubo qualificado,
previsto no art. 157, § 2o, me II, do CP, a palavra da vítima é de suma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
12
importância, razão pela qual o reconhecimento pessoal no momento da
prisão em flagrante é um importante meio de prova, sendo irrelevante o fato
do que, em juízo, em razão do tempo decorrido, não teve condições de
reconhecer o acusado" (TACRIM-SP - AC
rel. Testa Marchi - RT
831/609).
Não se pode perder de vista, ainda, ser bastante
comum o réu, que respondeu solto, comparecer à audiência de cabelos
cortados, mais magro, afora outras modificações em seu aspecto,
circunstância que, por si só, contribui para o vacilo da vítima e da testemunha
ou de quem ali se encontra para fazer o reconhecimento do agente.
Assim, corroborando o conjunto probatório, o
guarda civil municipal relatou que recebeu informações pela própria vítima
de que bonés haviam sito furtados de dentro de sua loja. Foi apontado o local
onde estavam os 03 indivíduos que teriam participado do crime, dentro de
outra loja próxima. Feita a abordagem, os 03 indivíduos foram reconhecidos
pela vítima, motivo pelo qual levou todos à delegacia. Em juízo, o guarda
reconheceu o réu como um daqueles que levou à delegacia.
Apesar de não ter presenciado o furto, o agente
estatal que efetuou a prisão dele confirmou os relatos da vítima.
Como se sabe, inquestionável a validade dos
depoimentos prestados por agentes estatais. Nossos tribunais, inclusive, têm
decidido reiteradamente pela ampla validade dos aludidos depoimentos, ou
seja:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade
- Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de Policial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
13
Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque ostenta essa
qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro contra-senso, o Estado
credenciar alguém como seu agente e, ao depois, quando este prestasse conta
de suas diligências, fosse taxado de suspeito - Recurso improvido.” (TJSP,
Apelação Criminal n. 103.338-3/6, Relator: Ubiratan de Arruda, 9o Câmara
Criminal, j. 30.01.2008).
Cumpre ressaltar que os depoimentos dos guardas
também merecem ser considerados como prova, pois, de acordo com a
doutrina e a jurisprudência, as declarações de tais agentes públicos possuem
relevância e autorizam a condenação, quando isentos de má-fé ou suspeição,
e apoiados nos demais elementos de prova, como na hipótese.
Nesse sentido:
“As declarações dos agentes estatais, a princípio,
são isentas de suspeita e só não possuem valor quando estes agem de má-fé,
o que não é o caso. Desta forma, inexistindo circunstâncias que afastem a
eficácia probatória do depoimento dos policiais e considerando que suas
declarações foram ratificadas em juízo, mister é o reconhecimento do seu
valor probante” (TJSC, Ap. Crim. n. 2010.079995-7, de Jaraguá do Sul, rela.
Desa. Salete Silva Sommariva).
Com efeito, a palavra da vítima, da testemunha
presencial e do guarda civil municipal compõem elementos de prova muito
além de conjecturas e suposições, evidenciando que o réu foi preso logo após
o crime. Nessas circunstâncias, irrelevante que ele não estava na posse das rei
furtivae, mesmo porque um quarto indivíduo envolvido logrou evadir-se.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
14
Destarte, da análise de todo o processado, em
especial as provas colhidas sob o crivo do contraditório, caracterizada está a
ação delituosa do apelante, revelando-se descabida a alegação defensiva de
fragilidade do acervo probatório.
Neste sentido, trago jurisprudência deste Egrégio
Tribunal:

“EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL RECURSO
DA DEFESA
CRIME DE ROUBO
PRETENSA ABSOLVIÇÃO OU
DESCLASSIFICAÇÃO
PARA
FURTO
TENTADO

ALEGADA
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
IMPOSSIBILIDADE
CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE E HARMÔNICO CONDENAÇÃO MANTIDA
RECURSO IMPROVIDO. Mantém-se a condenação do agente pelo delito
previsto no art. 157, caput CP quando o conjunto probatório mostra-se
coerente e harmônico, sendo suficiente para a ensejar a condenação, não
havendo se falar em insuficiência de provas [...]” (TJMS
Apelação
Criminal n. 2010.026475-3/0000-00 Rel. Des. Manoel Mendes Carli, julg.
13.12.10).
Assim, verifica-se que a tese apresentada pela
combativa Defesa não procede, ao tempo em que o conjunto probatório
mostra-se firme e apto a sustentar a condenação do apelante, motivo pelo qual
mantém-se a sentença condenatória.
Inviável é a observância dos princípios da presunção
de inocência e do in dubio pro reo diante dos elementos probatórios colhidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
15
que comprovam a autoria e a materialidade do delito de furto na forma
tentada.
Por fim, cumpre consignar que:
O juiz não está obrigado a responder todas as
alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas
e tampouco a responder um a um todos os seus argumentos." (RJTJESP
115/207).
Da dosimetria da pena
As
penas
foram
fixadas
sob
os
seguintes
fundamentos e não estão a merecer quaisquer reparos (fls. 353):
“Fixo a pena-base acima do mínimo legal porque tem
maus antecedentes (além de serem reincidente). Assim, a pena será de DOIS ANOS
e QUATRO MESES DE RECLUSÃO E ONZE DIAS MULTA.
Na segunda fase, aumento a pena de mais um sexto,
passando a ser de DOIS ANOS OITO MESES E VINTE DIAS DE RECLUSÃO E
DOZE DIAS MULTA.
Os maus antecedentes e a reincidência sugerem o
regime semiaberto impossibilitando a substituição da pena privativa de liberdade”.
Dos maus antecedentes e da reincidência
A reincidência e os maus antecedentes podem
coexistir, ao contrário do alegado pela defesa, desde que fundados em
condenações distintas e transitadas em julgado.
Em detida análise dos autos, de rigor o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
16
reconhecimento dos maus antecedentes, sendo certo que a condenação a que
alude a certidão às fls. 349 pode sim ser considerada como maus
antecedentes.
É necessário ressaltar, que alterei entendimento
anterior, que não considerava apta para a caracterização de maus
antecedentes, condenação com trânsito em julgado posterior ao fato
analisado.
É entendimento majoritário na doutrina e na
jurisprudência que inquéritos e processos criminais em curso não serão
aceitos como maus antecedentes. Também não serão assim consideradas as
condenações que gerem os efeitos da reincidência, que já tenham sido
atingidas pelo quinquídio expurgador ou que se refiram a fatos posteriores ao
do crime em exame.
No entanto, conforme certidão às fls. 349, o apelante
foi condenado em 01/09/2017 no processo no 0001062-32.2016.8.26.0223
por tentativa de furto qualificado praticado em 16/02/2016, ou seja,
anteriormente ao crime ora em exame, e o trânsito em julgado da decisão,
embora tenha se dado em momento posterior (14/12/2018), ocorreu antes do
decreto condenatório proferido nestes autos (16/04/2019), sendo, por isso,
possível a consideração dos maus antecedentes para o aumento da pena-base.
Neste sentido a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:

“HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
ESPECIAL.
NÃO-CABIMENTO.
RESSALVA
DO
ENTENDIMENTO
PESSOAL
DA
RELATORA.
DIREITO
PENAL.
ESTELIONATO. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE COM FUNDAMENTO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
17
NOS
MAUS
ANTECEDENTES.
CONDENAÇÕES
POR
FATOS
ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO POSTERIOR AO CRIME
EM
ANÁLISE.
POSSIBILIDADE.
PRECEDENTES.
PLEITO
DE
RECONHECIMENTO
DO
ARREPENDIMENTO
POSTERIOR.
IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DE HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDA. 1.
A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal e ambas as Turmas desta
Corte, após evolução jurisprudencial, passaram a não mais admitir a
impetração de habeas corpus em substituição ao recurso ordinário, nas
hipóteses em que esse último é cabível, em razão da competência do Pretório
Excelso e deste Superior Tribunal tratar-se de matéria de direito estrito,
prevista taxativamente na Constituição da República. 2. Esse entendimento
tem sido adotado pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com a
ressalva da posição pessoal desta Relatora, também nos casos de utilização
do habeas corpus em substituição ao recurso especial, sem prejuízo de,
eventualmente, se for o caso, deferir-se a ordem de ofício, em caso de
flagrante ilegalidade. 3. A condenação por fato anterior, mas com trânsito
em julgado posterior ao crime em análise justifica o reconhecimento dos
maus antecedentes. Precedentes. 4. A aplicação do art. 16 do Código Penal
exige a comprovação da integral reparação do dano ou da restituição da
coisa até o recebimento da denúncia, devendo o ato ser voluntário. Na
espécie, os mencionados requisitos não foram comprovados. 5. Ordem de
habeas corpus não conhecida. (HC 262254/SP(HC 2012/0273044-0, Rel.
Min. Laurita Vaz 5a Turma, j. 04/02/2014, DJe 17/02/2014). (grifos nossos).
HABEAS
CORPUS.
ROUBO
CIRCUNSTANCIADO.
DOSIMETRIA.
PENA-BASE.
MAUS
ANTECEDENTES.
CARACTERIZAÇÃO.
CONDENAÇÃO
COM

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
18
CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO APÓS A PRÁTICA DO
DELITO
EM
ANÁLISE.
POSSIBILIDADE.
REGIME
FECHADO.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. Condenações por fatos
anteriores ao apurado na ação penal de que se cuida, ainda que com trânsito
em julgado posterior, não servem para caracterizar a agravante da
reincidência, podendo, contudo, fundamentar a exasperação da pena-base
como maus antecedentes. 2. Na hipótese, embora a reprimenda não alcance
8 (oito) anos de reclusão, tendo sido fixada em 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e
20 (vinte) dias de reclusão, o regime fechado deve ser mantido para o início
da expiação, principalmente à vista das circunstâncias tidas como
desfavoráveis. 3. Ordem denegada. (HC 87487/SP (HC2007/0171783-5),
Rel. Min. OG Fernandes, 6a Turma, j. 02/08/2012, DJe 13/08/2012).
E ainda:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES
CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO. Materialidade delitiva. Comprovada
pelos autos de avaliação indireta e pela palavra da vítima, firma ao relatar a
prática criminosa. Autoria. Embora negada, resta devidamente demonstrada
pelo conteúdo probatório coligido, consubstanciado no firme e coerente
relato da vítima, no reconhecimento judicial do acusado. Álibi trazido pelo
acusado, desmentido por prova documental. Desclassificação para furto
simples. Inviabilidade. Grave ameaça perpetrada com o uso de arma branca,
restando plenamente configurada a conduta típica prevista no art. 157 do
Código Penal. Majorante do emprego de arma. Incidência comprovada no
caso concreto. Aplicação da pena. Redução da pena privativa de liberdade
aplicada em face do afastamento da nota negativa atribuída à personalidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
19
observada a ausência de elementos para sua aferição. Antecedentes.
Viabilidade do reconhecimento da existência de maus antecedentes na
presença de decisão condenatória transitada em julgado no curso da
demanda em que analisada tal moduladora. Precedentes do STJ. Demais
disposições da sentença mantidas. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.
UNÂNIME. (Apelação Crime No 70051174092, Sexta Câmara Criminal,
Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bernadete Coutinho Friedrich, Julgado
em 14/11/2013).
Na hipótese, a despeito da condenação supracitada,
que justifica o aumento de
(um sexto) na primeira fase da dosimetria da
pena, o apelante também ostenta outra condenação definitiva, apta ao
reconhecimento da reincidência.
Ao que se verifica da certidão às fls. 277 extrai-se
outra condenação por furto qualificado no processo no
0081060-88.2013.8.26.0050 praticado em 11/09/2013 com trânsito em
julgado em 07/12/2015.
A dosimetria aplicada está em plena consonância
com a jurisprudência do STF, que reconhece a ocorrência de bis in idem ou
dupla valoração somente quando os fatos considerados como maus
antecedentes embasem também o agravamento da pena pela reincidência.
Tanto a doutrina quanto a jurisprudência admitem o
uso de condenações distintas para caracterizar maus antecedentes e
reincidência não configurando bis in idem, nem ofensa ao enunciado da
Súmula no 241 do Colendo Superior Tribunal de Justiça: “A reincidência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
20
penal não pode ser considerada como circunstância agravante e,
simultaneamente, como circunstância judicial”.
Segundo preleciona Guilherme de Souza Nucci,
"(...) o juiz, ao aplicar a agravante da reincidência, necessita verificar, com
atenção, qual é o antecedente criminal que está levando em consideração
para tanto, a fim de não se valer do mesmo como circunstância judicial,
prevista no art. 59 (maus antecedentes). Nessa ótica: Súmula 241 do
Superior Tribunal de Justiça: 'A reincidência penal não pode ser
considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como
circunstância judicial'. Note-se, entretanto, que o réu possuidor de mais de
um antecedente criminal pode ter reconhecidas contra si tanto a reincidência
quanto a circunstância judicial de mau antecedente (...)" (grifamos)
(in Código Penal Comentado. 13. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2013.
p. 465-466).
Neste sentido a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
PENAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO.
NÃO
CABIMENTO.
IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. FURTO QUALIFICADO. PENA
INFERIOR A 4 ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO.
DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA. BIS IN IDEM.
NÃO OCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL.
REINCIDÊNCIA. REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo
entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou
orientação no sentido de não admitir a impetração de habeas corpus em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
21
substituição ao recurso adequado, situação que implica o não-conhecimento
da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada
flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a
concessão da ordem de ofício. II - Em relação às condenações pretéritas,
essas podem ser utilizadas tanto para valorar os maus antecedentes na
primeira fase, quanto para agravar a pena na segunda fase, a título de
reincidência, sem acarretar em bis in idem, desde que as condenações sejam
de fatos diversos, conforme ocorreu no presente caso. III - Conforme o teor
da Súmula n. 269/STJ, o réu reincidente condenado a pena igual ou inferior
à 04 (quatro) anos, com circunstâncias judiciais totalmente favoráveis,
poderá iniciar o cumprimento da reprimenda em regime semiaberto. IV - In
casu, inexiste flagrante ilegalidade, uma vez que a valoração negativa das
circunstâncias judiciais indicadas na sentença (maus antecedentes), somadas
à reincidência, afasta a incidência do enunciado no 269 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça. Habeas corpus não conhecido. (STJ-HC:
483454/SP 2018/0330475-8, Relator: Ministro Felix Fischer, Data de
Julgamento: 21/02/2019, T5 QUINTA TURMA, Data de Publicação
01/03/2019)
HABEAS
CORPUS IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A RECURSO
PRÓPRIO.
ROUBO
DUPLAMENTE MAJORADO.
REDIMENSIONAMENTO
DA
PENA-
BASE. EXCLUSÃO DA ANÁLISE DESFAVORÁVEL DO VETOR DA
CULPABILIDADE PELA OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM. ALEGAÇÃO DE
OFENSA ÀS SÚMULAS N. 444 E N. 241 DESTA CORTE. INOCORRÊNCIA.
CONDENAÇÕES DEFINITIVAS
E
DISTINTAS
UTILIZADAS
NA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
22
PRIMEIRA E
SEGUNDA
FASES
DA
DOSIMETRIA.
POSSIBILIDADE. RECONHECIDAS DUAS MAJORANTES, DEVE A
PENA SER AUMENTADA NA FRAÇÃO MÍNIMA DE 1/3, NA TERCEIRA
FASE DA DOSIMETRIA DA PENA, POR TER O ACÓRDÃO AFASTADO-
SE UM POUCO DO MÍNIMO LEGAL SEM MOTIVAÇÃO CONCRETA.
INTELIGÊNCIA DA
SÚMULA
N.
443/STJ.
HABEAS
CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO” (HC no
306.222/RS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
02/06/2016). (grifei)
Portanto, deve ser mantida a exasperação da pena-
base no patamar de pelos maus antecedentes, bem como de
em razão da
reincidência, mantendo-se o quantum de penas fixado pelo juízo a quo.
Por fim, mantenho o regime semiaberto, adequado
ao quantitativo da pena e reincidência do apelante, além da negativa da
substituição da pena privativa de liberdade aplicada por restritivas de direitos,
até porque essa medida não se mostra socialmente recomendável, tudo com
supedâneo no disposto no art. 44, inciso II, do Código Penal.
Veja-se:
Para que o sentenciado seja beneficiado com a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, é
indispensável o preenchimento dos requisitos objetivos e subjetivos
constantes do art. 44 do Código Penal (Precedentes) (STJ, HC 104.184/SP,
Rel. Min. Felix Fischer, 5a Turma, DJe 02/02/2009).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
23
O artigo 33, §2°, “c”, do Código Penal, impede ao
condenado reincidente de iniciar o cumprimento da pena igual ou inferior a
quatro anos em regime aberto.
Com efeito, a pena corporal imposta ao apelante é
inferior a 04 (quatro) anos de reclusão tendo a r. sentença de 1o grau
reconhecido a reincidência.
Embora não se ignore o teor da Súmula n. 269 do
STJ, esta apenas flexibilizou a regra para permitir que o condenado
reincidente, que apresente circunstâncias judiciais favoráveis, inicie o resgate
de sua pena em regime semiaberto quando a legislação determina o fechado.
Contudo, não admitiu que o apenado que insiste em reincidir no crime
cumpra sua pena, desde logo, no regime mais brando.
Nesse sentido, anote-se o enunciado da Súmula no
269, do Superior Tribunal de Justiça, sedimentando que "é admissível a
adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena
igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais".
Sobre o assunto, colaciona-se:
APELAÇÃO
CRIMINAL

[...]
REGIME
SEMIABERTO FIXADO ESCORREITAMENTE - INTELIGÊNCIA DO
ARTIGO 33, § 2o, DO CÓDIGO PENAL -SUBSTITUIÇÃO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE PELA RESTRITIVA DE DIREITOS -
IMPOSSIBILIDADE - REINCIDÊNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO 01 E
02 CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS (TJPR. AP 1.239.407-9. Rel. Maria
Mercis Gomes Aniceto. 5a Câmara Criminal. Julg. 05.02.2015).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
24
APELAÇÃO
CRIME
-
FURTO
SIMPLES
-
CONDENAÇÃO - 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS -
IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE
DEMONSTRADAS - 2) SENTENÇA QUE ESTABELECEU REGIME
SEMIABERTO PARA O INÍCIO DO CUMPRIMENTO DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE - PLEITO POR REGIME MAIS BRANDO -
NÃO ACOLHIMENTO - REINCIDÊNCIA QUE IMPEDE A ESCOLHA DE
REGIME ABERTO - RÉU QUE JÁ POSSUI DUAS CONDENAÇÕES
TRANSITADAS EM JULGADO, UMA POR CRIME DE ROUBO
MAJORADO, OUTRA POR CRIME DE FURTO - NEGADO PROVIMENTO
AO RECURSO (TJPR. AP 881.276-8. Rel. Tito Campos de Paula. 4a Câmara
Criminal. Julg. 13.09.2012).
Com o efeito, o simples fato de ser o réu reincidente
já constitui fundamento idôneo para o recrudescimento do regime, por
expressa determinação legal. No ponto, inviável falar-se em “triplo
agravamento” pela reincidência, quando o aumento da pena, a fixação do
regime e a negativa de benefícios processuais decorrem da lei.

Neste sentido é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
HABEAS
CORPUS
IMPETRADO
EM
SUBSTITUIÇÃO
A
RECURSO
PRÓPRIO.
RECEPTAÇÃO.
PENA
CORPORAL DE 4 ANOS E 1 MÊS DE RECLUSÃO. REINCIDÊNCIA.
CONSTITUCIONALIDADE. REGIME INICIAL FECHADO. BIS IN IDEM.
INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DO REGIME MAIS GRAVOSO
QUE SE ALICERÇOU NA QUANTIDADE DA PENA E NA REINCIDÊNCIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
25
DO PACIENTE. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. - O Superior Tribunal de Justiça,
seguindo entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, passou a
não admitir o conhecimento de habeas corpus substitutivo de recurso
previsto para a espécie. No entanto, deve-se analisar o pedido formulado na
inicial, tendo em vista a possibilidade de se conceder a ordem de ofício, em
razão da existência de eventual coação ilegal., - O Supremo Tribunal
Federal, por ocasião do julgamento do RE 453.000/RS, em que foi
reconhecida a repercussão geral, decidiu que a circunstância agravante da
reincidência (art. 61, I, do Código Penal) não ofende os princípios
constitucionais do non bis in idem e da individualização da pena - A fixação
do regime prisional segue as regras do artigo 33 do Código Penal. A
dosimetria da pena, por sua vez, respeita os critérios definidos pelos arts. 59
e 68 do Código Penal. Assim, inexiste bis in idem quando a reincidência é
utilizada para agravar a pena, na segunda fase da dosimetria da pena, e,
novamente, para fundamentar o regime mais gravoso - Hipótese em que foi
estabelecido o regime fechado de forma fundamentada, levando-se em conta
o patamar da pena aplicada (superior a 4 anos) e reincidência do ora
paciente, nos termos do art. 33, § 2o, b, e § 3o, do CP - Habeas corpus não
conhecido. (STJ
HC 309544 SP 2014/0303323-3, Relator: Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 17/03/2016, T5

QUINTA TURMA, Data de Publicação DJe 30/03/2016)
CRIMINAL. HABEAS CORPUS. ROUBO. REGIME
PRISIONAL MAIS GRAVOSO. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS.
REGIME SEMIABERTO. IMPOSSIBILIDADE. REINCIDÊNCIA. ORDEM
DENEGADA. Proíbe-se ao réu reincidente a fixação do regime aberto, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0023566-66.2016.8.26.0050 -Voto no 37.168
26
qualquer caso, e do semiaberto, quando a pena for superior a quatro anos.
Precedentes. Não há óbice à fixação de regime fechado, em face da
quantidade da pena imposta, superior a quatro anos, e da reincidência do
paciente. Ordem denegada." (STJ, HC 196535/SP, Rel. Min. Gilson Dipp,
Quinta Turma, DJe 11/05/2011).
3 Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto por Bruno Alex Pereira de Lima, mantendo-se a r. sentença, por
seus próprios e jurídicos fundamentos.
PAULO ANTONIO ROSSI
RELATOR